Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA. FRAUDE A LEI. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Para que seja admissível a ação rescisória com base no art. 966, III, do CPC, é necessário haver nexo causal entre o dolo e a decisão e que seja praticado pela parte vencedora em detrimento da parte vencida, que assim, tenha sofrido impedimento ou gravame em sua atuação processual. No caso, embora o comportamento dos réus possa influir negativamente nos requisitos caracterizadores da usucapião especial urbano pleiteada na ação matriz, não ficou evidenciado dolo praticado pela parte vencedora em detrimento da parte vencida.
2. A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, o que se verifica na espécie, tendo em vista a inobservância de litisconsórcio passivo necessário na ação de usucapião, na qual deveria figurar no polo passivo o credor hipotecário, citado por edital nos autos originários, sem o indispensável preenchimento dos requisitos legais.
3. Reconhecida a nulidade de citação e a necessidade de repetição do ato, o juízo rescindente (desconstituição do julgado) não autoriza o novo julgamento da ação matriz (juízo rescisório) pelo próprio órgão colegiado do Tribunal, sob pena de persistir o ato processual gerador de cerceamento de defesa.
4. Ação rescisória admitida. Pedido procedente.